Tribunal: TJES
Processo: 5015999-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015999-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: FINANCE COOP LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015999-33.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
MARIA ISABEL WAGNER SALES MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FRAUDE DE TERCEIRO (GOLPE DO BOLETO FALSO PARA DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO (COMPLEXIDADE DA CAUSA) E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA SEGURANÇA.
FORMALIZAÇÃO DE DOIS CONTRATOS NO MESMO SEGUNDO COM A MESMA ASSINATURA BIOMÉTRICA (SELFIE)
.
IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E INDIVIDUALIZADO.
VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A em face da r. sentença (ID 16321999) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA ISABEL WAGNER SALES MARTINS.

A demanda originária versa sobre descontos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de um suposto contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) que a autora alega não ter solicitado. Relata que, após o Banco Agibank depositar R$ 6.112,00 em sua conta, foi contactada por supostos prepostos do banco, informando se tratar de um engano e a induzindo a devolver o montante através de boletos bancários. A autora efetuou os pagamentos dos boletos, que tinham como beneficiários os corréus FINANCE COOP LTDA e BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Não obstante a devolução nos termos orientados, o Banco Agibank iniciou os descontos em seu benefício.

A r. sentença (ID 16321999) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato com o Agibank, determinando a cessação dos descontos, condenando os réus Agibank e BMP, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 655,20) e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. O feito foi extinto sem resolução de mérito quanto ao réu FINANCE COOP LTDA.

Irresignado, o banco réu (AGIBANK) interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16322001), arguindo preliminarmente: (i) a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, dada a complexidade da causa e a necessidade de perícia na assinatura digital (biometria facial); e (ii) sua ilegitimidade passiva, atribuindo a culpa exclusiva a terceiros pela fraude do boleto. No mérito, sustenta a validade da contratação e a regularidade do crédito disponibilizado em conta, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 16322011), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO (COMPLEXIDADE DA CAUSA)

O recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando a necessidade de prova pericial para atestar a validade da contratação digital e da biometria facial.

Tal preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a simples alegação de necessidade de perícia em assinatura digital ou biometria, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a suficiência dos elementos probatórios juntados aos autos.

No caso em tela, a controvérsia não repousa apenas sobre a autenticidade formal da biometria, mas sobre o vício de consentimento e a flagrante falha no dever de informação que antecedeu o ato, bem como a responsabilidade da instituição pela fraude conexa, que utilizou dados sigilosos da operação. A análise fática prescinde de perícia técnica complexa, sendo os Juizados plenamente competentes.

Afasto a preliminar.

2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O banco recorrente também suscita sua ilegitimidade passiva, argumentando que a fraude foi praticada por terceiros (golpe do boleto), após a correta disponibilização do crédito em conta, o que configuraria culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

A preliminar confunde-se com o mérito e, como tal, será analisada. Contudo, desde já, afasta-se a ilegitimidade.

A narrativa inicial demonstra uma clara falha na prestação do serviço que engloba não apenas a contratação do cartão, mas a fraude subsequente, praticada com dados sigilosos da operação de crédito que deveriam estar em posse exclusiva do banco.

Trata-se da Teoria do Risco do Empreendimento, aplicando-se ao caso o conceito de fortuito interno. A fraude praticada por terceiro só foi possível pela vulnerabilidade do sistema e falha na segurança da instituição financeira, que permitiu o vazamento de dados da operação.

A instituição financeira responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ).

Rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo a quo (ID 16321999) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central reside na responsabilidade do recorrente pela falha na prestação do serviço que resultou em descontos indevidos no benefício da recorrida.

O recorrente defende a validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RCC) e do empréstimo (saque) vinculado, alegando que os valores foram depositados e que a autora assinou digitalmente com biometria facial.

Contudo, a sentença acertadamente ponderou sobre a vulnerabilidade da consumidora. A recorrida é pessoa idosa e, conforme relatado na inicial e lamentado em audiência, estava em tratamento oncológico, sendo, portanto, hipervulnerável nas relações de consumo (art. 39, IV, CDC).

Em casos que envolvem consumidores hipervulneráveis, o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) deve ser prestado de forma ostensiva, clara e inequívoca, garantindo que o consumidor compreendeu plenamente a natureza complexa da operação (um cartão RCC, com juros rotativos e amortização mínima) e não apenas um empréstimo consignado simples, como alegado.

Neste ponto, impõe-se destacar a evidente e grave falha na prestação do serviço e na segurança do sistema da instituição financeira recorrente. Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Agibank permitiu a formalização de dois contratos distintos no exato mesmo segundo, utilizando-se da mesma "assinatura" (captura de imagem/selfie) para validar ambas as operações.

Tal prática evidencia a fragilidade do sistema de contratação do recorrente. É faticamente impossível que a consumidora tenha lido, compreendido e manifestado vontade livre e consciente para aderir a dois negócios jurídicos distintos no mesmo instante temporal, reaproveitando-se uma única autenticação biométrica.

A utilização da mesma
selfie
para validar múltiplos contratos simultâneos demonstra que não houve coleta de consentimento individualizado e específico para cada operação, violando frontalmente o dever de segurança (art. 14, §1º, do CDC) e tornando nula a contratação por ausência de manifestação de vontade válida.

A simples captura de uma biometria facial, utilizada de forma genérica e repetida para operações simultâneas, não comprova que a consumidora anuiu com a modalidade de crédito complexa (RCC) imposta.

Ademais, o recorrente não demonstrou as circunstâncias da contratação, como, por exemplo, o local (geolocalização ou IP) de onde partiu a assinatura digital, o que fragiliza a tese de contratação hígida frente à negativa da consumidora.

A situação agrava-se pelo fortuito interno. A autora foi contactada por golpistas que detinham todos os dados da operação de crédito (valor exato, data do depósito), levando-a a crer que falava com o próprio banco.

Essa fraude somente foi exitosa pela falha de segurança do banco, que permitiu o vazamento de dados sigilosos, atraindo sua responsabilidade objetiva (Súmula 479/STJ).

O juízo de origem, ao reconhecer a nulidade do pacto e a responsabilidade solidária, aplicou corretamente o direito, determinando o retorno ao status quo ante.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

A restituição em dobro (R$ 655,20) foi corretamente aplicada (art. 42, p. único, do CDC), pois os descontos, após a autora ter sido vítima de fraude (facilitada pelo banco) e ter tentado resolver o engano, configuram má-fé e cobrança de dívida inexigível.

O dano moral, fixado no patamar de R$ 1.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a angústia de uma consumidora hipervulnerável (idosa e doente) que teve seu benefício alimentar reduzido por uma dívida nula, decorrente de uma grave falha de segurança.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo BANCO AGIBANK S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para MANTER a r. sentença (ID 16321999) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)